Tribunal: TJSP
Processo: 2106039-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
ção do depósito inicial. Inexigibilidade da multa (art. 537, § 1o, II, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106039-16.2025.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – ASTREINTES – EXCLUSÃO - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de astreintes. Inexistência de descumprimento de tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – ASTREINTES – EXCLUSÃO - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de astreintes. Inexistência de descumprimento de tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do crédito tributário (art. 151, II, CTN, e art. 38, caput, da Lei no 6.830/1980). Depósito que não se mostrou integral. Cumprimento superveniente após complementação do depósito inicial. Inexigibilidade da multa (art. 537, § 1o, II, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.